Tribunal: TJSP
Processo: 1500607-52.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500607-52.2018.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
RODRIGO DA SILVA BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do recurso e Negaram provimento, mantendo-se a sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-52.2018.8.26.0407 -Voto no 17503
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500607-52.2018 Osvaldo Cruz
Apelante: Rodrigo da Silva Bezerra
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Isadora Botti Beraldo Montezano
Voto no 17503
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto
autoria e
materialidade
demonstradas
-
princípio
da
insignificância inocorrência furto de uso não
configurado penas e regime bem aplicados
Recurso não provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
RODRIGO DA SILVA BEZERRA, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 115/119, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 155, “caput”,
do Código Penal, a pena de 9 meses de reclusão em regime
semiaberto e ao pagamento de 7 dias-multa, no mínimo legal.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 137/147. Pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-52.2018.8.26.0407 -Voto no 17503
3
absolvição, alegando furto de uso, ou, alternativamente, seja
reconhecido o princípio da insignificância. Subsidiariamente,
alega arrependimento posterior e inimputabilidade.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou as contrarrazões (fls. 151/161),
pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer (fls. 181/185), opinou fosse improvido o recurso.
É o relatório.
O Recurso não merece provimento.
RODRIGO DA SILVA BEZERRA foi
denunciado porque, no dia 23 de julho de 2018, por volta das
17h30min, na Avenida São Paulo, no 1.031, Jardim Primavera,
Parapuã, Osvaldo Cruz/SP, subtraiu, para si, R$170,00 em
dinheiro e 5 canhotos de cartelas do SPCAP, pertencentes à
Maria Helena Prado Souza.
O Réu, em juízo, confessou o furto.
A vítima, em juízo, afirmou que tem uma
lanchonete e que saiu por alguns minutos, quando retornou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-52.2018.8.26.0407 -Voto no 17503
4
sentiu falta de dinheiro. Afirmou que observou as filmagens pelas
câmeras de segurança próxima ao local e viu o furto cometido
pelo Réu. Afirmou que o Réu retornou ao local com a intenção de
furtar outra vez, mas disse que queria uma coxinha e não iria
pagar. Afirmou que depois o Réu voltou com sua mãe e devolveu
R$ 130,00.
O policial, em juízo, afirmou que identificou
o réu pelas imagens obtidas pelas câmeras e que o Réu já tinha
passagem pelo crime de furto.
Assim, de rigor a condenação.
Não há, portanto, que se cogitar a
absolvição por insuficiência probatória.
No que tange ao pleito de absolvição por
atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância,
não assiste razão à defesa.
Isso porque, não deve incidir o princípio da
insignificância ou bagatela por uma questão de política criminal,
tendo em vista o preponderante interesse da sociedade em coibir
práticas criminosas, a fim de evitar a perpetuação de crimes e a
insegurança social, bem como para desestimular-se o exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-52.2018.8.26.0407 -Voto no 17503
5
da autotutela.
Ademais, inexiste previsão legal para
reconhecimento da referida excludente de ilicitude. Note-se que o
pequeno valor da res furtiva não significa que, ao caso, deva ser
aplicado o princípio pleiteado, pois, agindo dessa forma,
prejudicaria a sociedade, que ficaria totalmente desprotegida e
vulnerável a furtadores que tem como meio de vida pequenas
subtrações, devendo ser apreciada pelo Poder Judiciário, com a
intervenção do Direito Penal, com a respectiva sanção.
Por fim, para ser aplicado o princípio da
insignificância, deve ser observada a mínima ofensividade da
conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou a
inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se
demonstra no caso em análise.
Não se pode falar que o grau de
reprovabilidade do comportamento é reduzido a ponto de tornar a
conduta atípica.
Também não se cogita a tese de furto de
uso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-52.2018.8.26.0407 -Voto no 17503
6
O furto de uso consiste na conduta do
agente que subtraí o bem, mas que imediatamente, de forma
voluntária, o devolve ao proprietário. No caso do furto de uso o
agente não possui a vontade de se apropriar da coisa.
Não foi o caso dos autos.
O Apelante furtou dinheiro e o cartão e,
embora o dinheiro tenha sido em parte restituído à vítima, não foi
de imediato, pois, conforme depoimento da vítima, a mãe do Réu
o levou para devolver parte do dinheiro, descaracterizando o furto
de uso.
Quanto a alegação de inimputabilidade, a
defesa não trouxe aos autos elementos que pudessem
demonstrar que o Réu não tinha discernimento no momento em
que cometeu o furto, não basta a simples alegação quanto à sua
condição. O réu confessou o furto e suas
declarações foram corroboradas com o conjunto probatório,
inexistindo dúvida acerca de sua higidez mental.
Vale esclarecer que o benefício previsto no
art. 26 do CP, sofre restrição legal na hipótese prevista no art. 28,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-52.2018.8.26.0407 -Voto no 17503
7
II, do CP, que exclui a inimputabilidade pela voluntariedade da
ingestão das substâncias. Assim, caso o Réu tivesse provado
que estava sob efeito de álcool, drogas ou remédios, seria a sua
situação.
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum, ou mesmo no
regime fixado.
A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal corretamente diante dos maus antecedentes.
Na segunda fase com o reconhecimento
da atenuante relativa a confissão e a agravante relativa a
reincidência, as penas foram compensadas.
Na terceira fase, reconhecido o arrependimento posterior a pena foi reduzida em
1/3
corretamente considerando que a devolução do valor foi parcial.
Por fim, o regime inicial de cumprimento
da pena deve ser o semiaberto, pois, o réu é reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500607-52.2018.8.26.0407 -Voto no 17503
8
Vale
ressaltar,
que
a
reincidência
demonstra uma maior reprovabilidade no cometimento de novo
delito, considerando se tratar de agravante genérica, a qual
inclusive reclama a fixação de regime inicial mais gravoso,
afastamento da substituição da sanção corporal, suspensão
condicional da pena, suspensão condicional do processo,
transação penal etc.
Não vejo como, pois, acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e nego provimento, mantendo-se a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator